Tribunal: TJMT
Processo: 1000833-37.2021.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000833-37.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (IMPETRANTE), JUIZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), GILSON CAMPOS SILVA - CPF: 181.881.501-00 (LITISCONSORTES), MATERCLIN HOLDING E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 33.026.045/0001-94 (LITISCONSORTES), MAPCARE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 13.487.130/0001-42 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Mandado de Segurança nº.:

1000833-37.2021.8.11.9005

Origem:

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso

Impetrante:

MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA

Impetrado:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Autoridade Coatora:

Dr.

RHAMICE ALI AHMAD ABDALLAH

Litisconsorte:

GILSON CAMPOS SILVA

MATERCLIN HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA VIVENTI PARTICIPAÇÕES S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data julgamento:

17/02/202

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA RETIRADA DO NOME DO LITISCONSORTE DO CADASTRO DE INADIMPLENTES SERASA – OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL –SEGURANÇA CONCEDIDA
.

Restou demonstrado pela Impetrante que não é possível realizar a retirada do nome do litisconsorte do cadastro de inadimplentes, tendo em vista que foram realizadas por terceiro.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de mandado de segurança aviado contra decisão proferida pelo magistrado Rhamice Ali Ahmad Abdallah, nos autos n° 1005684-62.2021.8.11.0003, acoimada de ilegal, tendo como impetrante MATERCLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA e litisconsortes passivos necessários GILSON CAMPOS SILVA, MATERCLIN HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA e VIVENTI PARTICIPAÇÕES S/A, apontando a teratologia da liminar concedida de que se de baixa às negativações lançadas contra o autor e / ou abster-se de realizá-las, pelo fato de que, não foi o impetrante quem negativou ou que tem o poder de negativar o nome do autor, sendo operação derivada de contrato bancário onde o autor é fiador. Pugnou pela concessão da liminar e ao final a concessão da segurança.

A liminar foi deferida, conforme ID n° 108515461.

As informações não foram prestadas, conforme.

O litisconsorte GILSON CAMPOS SILVA manifestou-se no ID n° 111503475.

As demais partes Litisconsortes, devidamente citadas, não se manifestaram, conforme certidão do ID n° 113242984.

O representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou na sessão de julgamento, pela ausência de interesse.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Consome pontuado na decisão que deferiu a Liminar; observa-se que o pedido inicial nada tem a ver com baixa em negativação do SERASA, e sim, sobre a determinação liminar de obrigação de fazer para que os impetrantes realizem as alterações contratuais derivadas da compra e venda de cotas sociais, envolvendo o autor e os impetrantes de empresa de sociedade hospitalar, de onde, ante a ausência de alteração contratual, bem como, da JUCEMAT estaria a causar problemas ao autor, com a negativação de seu nome.

Na decisão liminar ainda deixei o registro que as negativações são de valores elevados que suplantam em muito a alçada dos Juizados Especiais, com negativações de mais de 1 milhão de reais, 800 mil reais e 500 mil reais, isso sem falar que o autor notícia que teria efetuado a venda da sociedade pelo valor de 380 mil reais, e que, diante disso quer a alteração contratual diante da venda no valor acima negociado.

Esses foram os termos do pedido liminar da exordial.

Após tal ponto, veio liminar no sentido de que os réus não negativassem o nome do autor e / ou realizassem as baixas dos nomes negativados, sendo uma decisão totalmente fora do que se pediu e ainda, para complicar de impossível cumprimento por parte do impetrante, pois, em verificação dos autos na origem, as negativações todas foram feitas por empresa diversa, ou seja, totalmente fora da esfera de domínio e / ou possibilidade de intervenção por parte da impetrante.

A liminar traz imposição impossível de cumprimento e pior, ainda lhe fixa multa pelo descumprimento, sendo que, aí reside a ilegalidade / teratologia da decisão liminar, passível de prejuízos e ainda, sendo decisão
“extra petita
”, totalmente fora do que ali fora registrado.

Em tais casos, perfeitamente possível o acolhimento do mandado de segurança para sanar a ilegalidade, evitando imposição de obrigação impossível e ainda de multas aplicadas derivadas de obrigações impossíveis.

Diante disso, foi concedida a liminar para suspender os efeitos da aludida decisão objurgada que se encontra lançada no ID 51122980 do feito de origem, o que agora se confirma com a concessão da segurança.

Chama ainda a atenção deste relator
, acerca do valor da causa, de onde, envolve negociação de venda de cota social no valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), da qual se quer o cumprimento do contrato, com a transferência da propriedade, de onde, chamo o magistrado de origem à reflexão acerca da competência em processar tal feito, pelo disposto no artigo 292, II do CPC, assim descrito:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

Isso sem falar na intenção de que haja a alteração do seu nome em contratos celebrados com bancos no importe de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais) dos quais o mesmo é avalista,
cabendo uma reflexão do magistrado de origem acerca da real competência de trâmite perante os Juizados Especiais
, sob pena, de, possivelmente em momento futuro, ser assim declarada, causando perda de tempo na solução final da demanda, o que não se deseja a nenhum dos envolvidos.

ISTO POSTO
, diante da explanação efetivada,
CONCEDO A SEGURANÇA
, confirmando a liminar anteriormente concedida para suspender a decisão proferida nos autos de origem, nos exatos moldes da liminar anteriormente deferida e já dados os andamentos de cumprimento.

Sem custas e sem honorários, pois não cabíveis à espécie.

Comunique-se ao magistrado acerca da presente decisão.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022